Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-26.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007785-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ADRIANO RUBIO - CPF: 032.047.098-92 (APELANTE), EDUARDA SILVA RUBIO - CPF: 040.282.201-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 051.190.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - RECURSO NOMINADO COMO “PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” RECEBIDO COMO APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - MERO EQUÍVOCO DE NOMENCLATURA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - EFETIVO PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - INOBSERVÂNCIA DA REGRA D
o art. 1.012, § 3°, incisos I e II, do CPC –
SENTENÇA QUE RECONHECE O EXCESSO DE EXECUÇÃO E JULGA PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O
QUANTUM
EXEQUENDO
- PLEITO RECURSAL VISANDO ARBITRAMENTO SOBRE O
QUANTUM
EXCEDENTE RECONHECIDO EM IMPUGNAÇÃO - PERTINÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO E CONDENAÇÃO DO APELADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS DESTE RECURSO – INVIABILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O princípio da fungibilidade recursal permite conhecer como sendo de Apelação o recurso interposto com outra nomenclatura, se obedecido o prazo legal para a sua interposição e preenchidos os seus pressupostos legais.

2. Não se conhece, contudo, do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado no corpo da Apelação, uma vez que deve ser realizado por requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se ao disposto no art. 1.012, § 3°, incisos I e II, do CPC.

2. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento da Sentença serão fixados em percentual incidente sobre o excesso de execução efetivamente reconhecido.

3. Inviável a majoração dos honorários sucumbenciais em prol do Apelante, considerando justo e adequado o percentual estabelecido em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, posto inserido nos parâmetros do art. 85, § 3°, II, do CPC.

4. Tendo o Apelante decaído em parte de seus pedidos, descabida resulta a inversão do ônus sucumbencial, não se cogitando na condenação da parte Apelada ao pagamento das custas processuais
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
ADRIANO RUBIO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, no Cumprimento da Sentença da Ação Declaratória c/c Cobrança de Licenças Prêmio e Férias n.º 1007785-26.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o excesso de execução e
homologar os valores apresentados pelo Executado, no total de R$ 279.596,31 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), além de condenar o Executado ao pagamento de R$ 5.381,51 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), a título ressarcimento das custas processuais em favor do Exequente (id. 119096581 – pp. 1/4).

Por ter dado causa à impugnação, restou invertido o ônus de sucumbência, sendo o Exequente/Apelante condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo Embargante/Apelado (artigo 85, § 3º, II do CPC).

Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pertinentes à fase de conhecimento (artigo 85, § 3º, I c/c § 2º, I a IV e § 4º, II, todos do mesmo diploma legal), definiu-se o percentual de 8% (oito por cento) do valor da condenação (proveito econômico), a ser atualizado da data da sentença até o pagamento, em conformidade com o Tema 810/STF. Assim, com base no art. 535, § 3º do CPC, o Juízo
a quo
homologou por sentença o valor total de R$ 22.367,70 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) a título de honorários sucumbenciais (8%) em favor de Eduarda Silva Rubio.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram conhecidos e acolhidos para, sanando o vício apontado, retificar a sentença (id. 119096587 – pp. 1/2), nos seguintes termos:

“(...) A insurgência posta pelo embargante procede, porquanto há aparente erro material na decisão objurgada que, evidentemente, traduziu em obscuridade.

Desta forma, ante ao permissivo legal aplicável por analogia a decisões interlocutórias (art. 494, I /c 1.022, I e III ambos CPC) aliadas à presença do pressuposto esculpidos no artigo 1.022, I/CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a obscuridade apontada, e, por consequência natural de causa e efeito, determino (id. 119096587 – pp. 1/2):

“(...) Diante do reconhecimento do excesso da execução, com respaldo no artigo 85, § 3º, inciso II do CPC, condeno o exequente/impugnado ao pagamento ao percentual de 08% (oito por cento) a título de honorários sucumbenciais sobre o valor atribuído na “impugnação ao cumprimento de sentença”, qual seja, R$ 279.596,31 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) que se refere ao valor da dívida que foi decotada/proveito econômico aferido pelo devedor/embargante”.

Inconformado,
ADRIANO RUBIO

interpôs o presente Apelo, pelo qual aduz, e
m suas razões recursais (id. 119096591 – pp. 1/14), que
“
o valor utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários deverá ser
APENAS SOBRE O EXCESSO DA EXECUÇÃO
, ou seja, sobre o
VALOR DECOTADO, EXCEDENTE
, não devido pelo liquidado
.”
, ou seja, ao invés de ser
“
8% sobre o valor de R$ 279.596,31,
deverá ser fixado no montante de 10% sobre R$ 19.504,72, visto ser este o valor da diferença do apegado pelo apelante na fase de liquidação de sentença e do valor correto, apresentado pelo liquidado, Estado de Mato Grosso
.
”
(g.n.)

No mais, essa fixação deverá ser feita com base no
“
art. 85, § 3º, I, em vista dos honorários devidos em ação com participação da Fazenda Pública com os percentuais de 10% a 20% salários-mínimos sobre o valor da condenação
OU DO PROVEITO ECONÔMICO
obtido de até 200 salários mínimo
s
.”

Além disso, entende que os honorários sucumbenciais, referente à fase de conhecimento, devidos à advogada Eduarda Silva Rubio necessitam de majoração,
“em vista do zelo e do serviço adicional do advogado do autor da demanda, ora apelante, pelos serviços prestados em 2ª instância e tendo sido reconhecido o pedido do mérito já analisado corretamente em primeiro grau(...) Utilizando-se conjuntamente os §§ 2º, 3º e 11, art. 85, do CPC”

Por essas razões, requer, ao final, que:

“a) Seja
REFORMADA
a decisão proferida em embargos de declaração, ao fixar o percentual de 8% sobre o valor TOTAL DA CAUSA, para a fazenda pública, em vista de excesso de execução em fase de liquidação de sentença.
Devendo, portanto, a fixação dos honorários devidos ao liquidado (Estado), ser APENAS SOBRE O VALOR DECOTADO, ou seja, EXCEDENTE, de R$ 19.504,72
.

b) Seja
MAJORADO
os honorários à procuradoria do Autor da demanda,
Eduarda Silva Rubio
(OAB/MT 25.255), em vista da atuação em 2º grau, tendo sido reconhecido o mérito requerido pelo autor em Tribunal, e, portanto, devendo ser
MAJORADO
em decorrência do serviço adicional prestado pelo procurador, utilizando-se os §§ 2º, 3º e 11, art. 85, CPC.

c) Seja acolhida toda a matéria alegada neste Recurso de Apelação,
sendo reconhecido e julgado PROCEDENTE toda a matéria
, bem como seja
CONDENADO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DISPENDIDO NO PREPARO DE R$ 7.339,10 (anexo)
.”

O recurso é tempestivo (id.

119096594) e foram recolhidas, pelo Apelante, as custas do preparo (id. 119096592 e id. 119096593 – pp. 1/2).

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo Apelado, conquanto regularmente intimado (id. 131842156).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id.

144682659).

Conclusos por redistribuição (id. 157322668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

I – DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Observo que o Apelante nominou o seu Recurso como sendo “Pedido de Efeito Suspensivo” (id. 119096591 – p. 1), embora na estrutura dessa peça não tenha feito qualquer argumento a respeito e, ao final, requereu que ele fosse recebido em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), o que leva a crer que estivesse tendente a interpor
o recurso de Apelação
,
como assim o recebo
, com base no princípio da fungibilidade recursal, considerando que o caso retrata mero equívoco de nomenclatura; o recurso foi interposto dentro do prazo de interposição da Apelação e preenche todos os seus requisitos legais.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.”
(g.n.)

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, o que

não foi observado pelo Apelante.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.”
(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido f
ormulado na própria Apelação, razão pelo qual não conheço do pedido, diante da manifesta inadequação da via eleita.

V O T O - MÉRITO

Colenda Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram estabelecidos quando do julgamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ora Apelado, sendo a sentença prolatada nos seguintes termos (id. 119096581 – pp. 2/4):

(...) O exequente ajuizou cumprimento de sentença com vistas ao recebimento de R$ 299.101,03 a título de crédito principal e R$ 5.381,51 a título de custas processuais, sem prejuízo da fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo.

O executado impugnou os cálculos e indicou como devida a importância de R$ 279.596,31.

Apesar do reconhecimento de “erro material” nos cálculos elaborados pelo exequente, é incontestável que o reconhecimento do excesso de execução conduz remete a procedência da impugnação. Não se pode ignorar que a ausência de oposição do executado poderia, eventualmente, irradiar a homologação dos valores indicados pelo exequente, o que, ocasionaria enriquecimento ilícito.

Por tais razões e circunstâncias, com base no artigo 487, I do
CPC, JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença e,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Diante do reconhecimento do excesso da execução, condeno o exequente/impugnado ao pagamento ao percentual de 08% (oito por cento) a título de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico aferido pelo devedor/embargante (artigo 85, §3º, II do CPC).

(...)

Ressalto, no entanto, que o(a) ilustre advogado(a) poderá, querendo, promover a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios nestes e/ou nos autos do Precatório Requisitório para, no momento do pagamento, receber pagamento destacado da verba honorária, na forma prevista no artigo 22, § 4º da Lei n° 8.906/1994.

3. Fixação dos honorários sucumbenciais (Fase de Conhecimento)

Em relação aos honorários sucumbenciais, dispõe o artigo 85, § 3º, I c/c § 4º, II do CPC que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3° Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e os seguintes percentuais: (...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifo nosso)”

In casu
, o comando sentencial, transitado em julgado estabeleceu que os honorários advocatícios fossem fixados “na fase de liquidação de sentença” (ID 53474836).

Ante a realidade processual aliado ao teor do artigo 85, § 3º, I c/c § 2º, I a IV e § 4º, II, todos do mesmo diploma legal, por questão de justiça e ordem, fixo os honorários sucumbenciais em 08% (oito por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico), a serem atualizados, daqui em diante, até o pagamento, em conformidade com o Tema 810.

Para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados, com base no art. 535, § 3º do CPC, HOMOLOGO por sentença o valor total de R$ 22.367,70 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) a título de honorários sucumbenciais (08%) em favor de EDUARDA SILVA RUBIO.

Transitado em julgado, certifique-se e:

Precatório Requisitório (Principal/Custas; e Honorários)”

Posteriormente, em sede de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo autor da ação, ora Apelante, a referida sentença foi reformada na parte dos honorários advocatícios, nos termos infra transcritos:

“
(...) Desta forma, ante ao permissivo legal aplicável por analogia a decisões interlocutórias (art. 494, I /c 1.022, I e III ambos CPC) aliadas à presença do pressuposto esculpidos no artigo 1.022, I/CPC,
ACOLHO os Embargos de Declaração
para sanar a obscuridade apontada, e, por consequência natural de causa e efeito, determino:

(...)

Diante do reconhecimento do excesso da execução
, com respaldo no artigo 85, § 3º, inciso II do CPC, condeno o exequente/impugnado ao pagamento ao percentual de
08% (oito por cento) a título de honorários sucumbenciais sobre o valor atribuído na “impugnação ao cumprimento de sentença”, qual seja, R$ 279.596,31
(duzentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos)
que se refere ao valor da dívida que foi decotada/proveito econômico aferido pelo devedor/embargante
”.

Mantenho a decisão nos demais termos”

Contudo, o Apelante aduz, em suas razões, que
“o valor utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários deverá ser
APENAS SOBRE O EXCESSO DA EXECUÇÃO
,
ou seja, sobre o
VALOR DECOTADO, EXCEDENTE
, não devido pelo liquidado”
, ou seja,
ao invés de

8% sobre o valor de R$ 279.596,31
,
“deverá ser fixado no montante de 10% sobre R$ 19.504,72, visto ser este o valor da diferença do apegado pelo apelante na fase de liquidação de sentença e do valor correto, apresentado pelo liquidado, Estado de Mato Grosso.”

Assiste-lhe razão.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento em sede de recurso repetitivo processado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
.

2. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp nº 1.134.186 – RS, Corte Especial, Relator: Ministro
Luis Felipe Salomão
, julgamento:

01/08/2011) (g.n.)

Com o Código de Processo Civil de 2015, o STJ manteve esse entendimento, acrescendo que a verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4.
No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.”

(STJ, AgInt no AgREsp nº 1724132 – SC, Quarta Turma, Relator: Ministro
Raul Araújo
, julgamento: 19/04/2021)

No mais, cumpre destacar que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos no art. 85, § 3ª, I a IV do CPC, tomando-se como base o valor da eventual condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, trago julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA DECISÃO QUE SOLUCIONA A IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO
. SENTENÇA REFORMADA
.

1.
Os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença serão fixados em percentual incidente sobre o excesso de execução reconhecido
.
2. Em se tratando de demanda simples, os honorários advocatícios devem ser fixados no limite mínimo estabelecido no artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil.3. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT, Apelação Cível n°. 0714238-64.2017.8.07.0018, Terceira Turma, Relatora: Desembargadora
Fátima Rafael
, data do julgamento: 23/01/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – (...) MÉRITO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO - EXCESSO NA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE TAL PARÂMETRO - CPC, ART. 85, §§ 2º E 3º
-
1. Considera-se acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença quando o juízo homologa os cálculos da Contadoria Judicial, que corroboram o excesso na execução indicado pelo devedor.

2.
O art. 85, § 3º, do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados conforme percentuais constantes dos incisos, considerando o valor da condenação ou do proveito econômico, e observando também os critérios estabelecidos no § 2º de tal dispositivo
.

3.
Na impugnação ao cumprimento de sentença acolhida pelo Juízo de primeiro grau, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido
. 4. Recurso provido.”
(TJMG, Apelação Cível n°1.0000.20.486945-7/001, 5ª Câmara Cível, Relatora: Desa.
Áurea Brasil
, julgamento: 04/02/2021) (g.n.)

No presente caso, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Apelado foi julgada procedente, sendo reconhecido o excesso de execução e estabelecido o valor total principal em R$ 279.596,31 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), consoante sentença citada (id. 119096581 – pp. 1/5).

Dessarte, considerando que o Exequente/Apelante pleiteou, na fase de liquidação de sentença, o pagamento de R$ 299.101,03 (duzentos e noventa e nove mil, cento e um reais e três centavos) – id. 119096570 – p. 7), valor este impugnado pelo Apelado que apresentou, por sua vez, o valor de R$ 279.596,31 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) – id. 119096574 – p.1), resta claro, por meio de simples cálculo aritmético, que
o excesso de execução encontrado nos autos é de R$19.504,72 (dezenove mil, quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos)
.

O valor do excesso, portanto, se enquadra na hipótese do inciso I do § 3° do art. 85 do CPC (mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos), uma vez que a sentença for prolatada em 16/08/2021 e o salário mínimo daquele ano era de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), de acordo com a Lei n.° 4.158/2021 (art. 85, § 4°, IV, do CPC).

Logo,
não merece guarida o pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, referentes à fase de conhecimento, devidos à advogada Eduarda Silva Rubio.
Isso porque, do exame dos autos, verifica-se que o magistrado agiu com acerto no percentual da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre a condenação.

No caso em tela, a condenação do valor principal apurada na sentença de liquidação (R$ 279.596,31) se enquadra no percentual estabelecido no art. 85, § 3°, II, do CPC, revelando-se justo e adequado o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, não merecendo reparo.

Outrossim,
não merece acolhimento o pleito concernente ao “
RESSARCIMENTO DO VALOR DISPENDIDO NO PREPARO
DE R$ 7.339,10”
,
visto ter o Apelante decaído em parte de seus pedidos,
de modo que

não cabe a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da parte Apelada ao pagamento das custas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
a ele DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, retificando a sentença
o quo
para determinar, como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, o quantum de
R$19.504,72 (dezenove mil, quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos)
,
que se revelou excedente quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023